Tribunal: TJSP
Processo: 2174667-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2174667-33.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araraquara, em que é agravante CAROLINA FERREIRA
DO VAL e é agravada NAJLA JOSE ABI RACHED
TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2174667-33.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
2
Voto no 43.162
Agravo de instrumento no 2174667-33.2020.8.26.0000
Processo originário no 1006240-76.2020.8.26.0037
3a Vara Cível de Araraquara
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravada: Najla José Abi Rached Torres
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada por pessoa física para obter
gratuidade
de
justiça,
se
não
há
elementos que evidenciem a falta de
pressupostos.
Advogada agrava da respeitável decisão
(fls. 158/159 dos autos originários) que, na notificação
judicial da ex-cliente, indeferiu-lhe o pedido de gratuidade e
lhe ordenou o recolhimento das custas em quinze dias.
Insiste na pretensão e reafirma sua necessidade. Argumenta
com dissolução de sociedade, com negativa de repasse de
sua cota de honorários por seu ex-sócio e com os efeitos da
pandemia da Covi19.
Foi deferido o pedido de liminar (fls.
42/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2174667-33.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
3
É o relatório.
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que não se dá no caso.
É que, a despeito da qualificação da
autora,
advogada
militante,
e
das
observações
do
Meritíssimo Juiz (fl. 158 dos autos originários), o alegado
auxílio emergencial, a declaração de imposto de renda (fls.
108/116 idem), os extratos bancários e de cartão de crédito
(fls. 120/136, 139/141 e 142/157 idem) e os apontamentos
(fls. 37/40 dos autos do agravo), somados aos efeitos da
pandemia da Covid19 que a todos atingem, revelam quadro
compatível com a afirmada pobreza (fl. 10 dos autos
originários).
Assim, defere-se a gratuidade e se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2174667-33.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
4
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator